Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido pela CURADORIA DE INCAPAZES no ID 66947512. Proceda-se o seu cadastramento nos autos e vista para proceder a intervenção processual que entender necessária. Após ao MPDFT para se manifestar nesta fase do feito. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator